Tribunal: TCU
Processo: 027.652/2007-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17406/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a" e 169, V, do Regimento Interno, c/c art. 33, da Resolução-TCU 259, em considerar parcialmente prejudicado o cumprimento do item 9.5 do Acórdão 3.602/2013-TCU-1a Câmara e cumpridas as demais determinações exaradas neste aresto e no Acórdão 670/2009-TCU-Primeira Câmara , arquivar os autos e encaminhar cópia deste acórdão, bem como da instrução de peça 142, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que adote as medidas administrativas e judiciais que entender cabíveis, no que diz respeito à eventual cobrança de dívidas remanescentes, como proposto nos pareceres da Sefip; 1. Processo TC- Processo 027.652/2007-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Giovani Machado Gonçalves (XXX.417.661-XX) 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bess, Victor Aguiar Jardim de Amorim (33105/OAB-DF) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.